Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-40.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700065-40.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: ANDRESA DE SOUZA SOARES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GUITYERRE DE BARROS em face de decisão proferida nos autos do processo de execução no 0703023-83.2024.8.07.0006, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema INFOJUD e de suspensão da CNH da parte executada, nos seguintes termos: “Conforme anteriormente explanado na decisão de ID 236270085, a pesquisa de bens via INFOJUD representa medida excepcional que visa acesso aos dados da Receita Federal e constitui quebra de sigilo fiscal, não cabível nos presentes autos, uma vez que a dívida exequenda não tem origem em verba alimentar. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração acerca do indeferimento da pesquisa. No que tange ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte da devedora, cabe lembrar que o art. 789 do CPC dispõe que a execução deve atingir o patrimônio do executado. Contudo, as medidas requeridas pela exequente não se prestam a atingir o patrimônio do devedor e, carecendo de efetividade para satisfação de seu crédito, corre-se o risco de se tornarem meras sanções à pessoa do executado, além de restrigirem direitos fundamentais sem qualquer proporcionalidade ou razoabilidade. Frise-se que são medidas atípicas que não devem ser tomadas a não ser em situações excepcionais, por exemplo, quando há lastro patrimonial do executado, aliado à sua má-fé em adimplir a dívida, o que não foi demonstrado nos autos. Neste sentido, é o entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH C/C BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Na hipótese, a providência pretendida pelo credor não possui qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente o caráter de verdadeira sanção. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819048, 07401431820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito. Intime-se a parte credora a promover o regular andamento do feito, no prazo de cinco dias, indicando bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção.” Em seu recurso, a parte agravante defende a possibilidade de realização da pesquisa via INFOJUD. Afirma que não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do feito em razão da ausência de bens penhoráveis. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Há probabilidade do direito da parte agravante, em sede de cognição sumaria, porquanto foram realizadas diversas medidas constritivas pelo juízo em a efetiva localização de bens penhoráveis. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 2029549, 0719848-86.2025.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Da mesma forma, presente o periculum in mora em razão da possiblidade de arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis. Nestes termos, DEFIRO o pedido para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator